Tribunal: TJDFT
Processo: 0025572-73.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025572-73.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANCHESTER SERVICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. ACORDOS COLETIVOS SUPERVENIENTES. ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL DOS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA. ONERAÇÃO SUBSTANCIAL. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RESTABELECIMENTO DA EQUAÇÃO DE CUSTOS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA ‘D’, DA LEI 8.666/93. 1. Os contratos administrativos são ajustes realizados com a Administração no intuito de atender o interesse público acerca de determinado objeto ou serviço, pactuando-se por meio de regime com predomínio das normas de direito público e que confere determinadas prerrogativas à Administração em face do particular contratado, as quais são previamente estipuladas nas denominadas cláusulas exorbitantes. 2. As contratações públicas, seguindo-se os ditames da Lei 8.666/93, devem garantir à Administração Pública a seleção da proposta mais vantajosa, tanto sob a perspectiva econômico-financeira, quanto do ângulo da especialização qualitativa para a contratação do serviço ou compra do produto que realize da forma mais eficiente os seus interesses imediatos. 3.O equilíbrio econômico-financeiro do ajuste administrativo consiste na ideal manutenção das condições contratuais de pagamento pactuadas entre a Administração Pública e a parte contratada, a fim de que restem mantidas da forma mais estável possível a relação original firmada entre as partes. O artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal prevê, expressamente, que deve ser assegurada a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetiva da proposta, nos termos da lei, assentando-se a recomposição do equilíbrio financeiro na hipótese de modificação da situação contratual de origem. 4. A Lei 8.666/93 estabelece sintonia com o texto constitucional ao prever a possibilidade de modificação dos contratos administrativos para “restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual” (artigo 65, inciso I, alínea ‘d’, da Lei). 5. Na espécie, o edital de Concorrência Pública e o respectivo Contrato Administrativo previram a possibilidade de alteração contratual na hipótese de ocorrência de um dos casos do artigo 65 da Lei 8.666/93. 6. O exame do caderno processual revela que o desajuste contratual foi causado pela imposição de normas trabalhistas derivadas da formatação de acordos coletivos da empresa com seus empregados e que geraram, no período compreendido entre 2009 a 2011, aumentos expressivos dos custos da mão-de-obra (42% do salário base da categoria e 160% do vale alimentação), estando evidenciada uma flagrante disparidade de custos com a proposta inicial, sendo imperiosa a determinação do reequilíbrio econômico-financeiro, observado que mesmo os fatos potencialmente previsíveis, mas de impactos acentuados na relação contratual se subsomem à previsão estampada no artigo 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei 8.666/93. 7.Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 65, inciso II, alínea “d”, e 71, § 1o, ambos da Lei 8.666/1993, sustentando a impossibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado entre as partes. Expõe que a variação do custo da mão de obra, como elemento de álea ordinária, trata-se de risco inerente à atividade empresarial da contratada (parte recorrida). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 65, inciso II, alínea “d”, e 71, § 1o, ambos da Lei 8.666/1993. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005